Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709748-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição ajuizada no habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO DE SOUSA, preso em 19/08/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fugo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu os pleitos de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, no qual se alegava mormente a existência de excesso de prazo. O impetrante requer o recolhimento do mandado de prisão expedido pela Turma no julgamento colegiado do presente habeas corpus, com a alegação de que foi proferida sentença, na qual o juízo garantiu ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 25304910). É o Relatório. Decido. Verifica-se que, ao apreciar o pedido de liminar no plantão judicial, e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati deferiu-a, por entender ter ocorrido excesso de prazo (ID 24601591) e o paciente foi solto. Entretanto, no julgamento de mérito, a liminar foi revogada e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (Acórdão 1334518). Observa-se, de cópia da sentença juntada aos autos, proferida em 23/04/2021, que o paciente foi condenado e lhe foi fixado regime fechado, ocasião em que o juízo registrou que “Outrossim conforme ID 88033407, foi concedida liminar em Habeas Corpus para colocar o acusado em liberdade. Assim, considerando que nada de novo surgiu a justificar sua segregação cautelar, concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade”. Observa-se que o juízo de piso não manteve o paciente preso para não contrariar a decisão superior que mandou soltá-lo, mas não porque ele satisfazia os requisitos necessários para liberdade provisória. Afinal, ele somente podia se apoiar na decisão que deferiu a liminar, porquanto se verifica que o julgamento do habeas corpus somente ocorreu em 29/04/2021, posteriormente à prolação da sentença, contudo sem afetar o objeto do presente habeas corpus. Assim, o feito encontra-se julgado, com a ordem denegada, e se refere a fato pretérito à sentença, cuja liberdade do paciente foi mantida para não contrariar a ordem liminar superior neste sentido, não havendo motivo, para o recolhimento do mandado de prisão expedido. Em face do exposto, INDEFIRO o presente pleito. Brasília-DF, 4 de maio de 2021 20:35:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator